Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708867-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: NORMA REGINA PIRES TALAVERA CABALLERO D E S P A C H O Noticio que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. Reautue-se para a classe agravo de instrumento. Dê-se ciência às partes. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2021 19:54:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator